Tribunal: TJMT
Processo: 1001815-53.2016.8.11.0040
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001815-53.2016.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VALMIR SCHNEIDER - CPF: 523.742.549-68 (APELANTE), SERGIO HEMING - CPF: 275.020.820-34 (ADVOGADO), SERGIO HEMING JUNIOR - CPF: 035.456.611-30 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (APELADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), LAIS DE QUEVEDO CANEZ - CPF: 021.481.590-03 (ADVOGADO), NOLAR JOAO PINTO - CPF: 549.176.119-20 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO MARCOS SCHNEIDER - CPF: 012.559.441-02 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – INDEFERIMENTO DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – DECISÃO SEM FUNDAMENTAÇÃO – VEROSSIMILHANÇA VERIFICADA – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO - INÉRCIA QUANTO AO DESPACHO DE ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS – PEDIDO EXPRESSO NA INICIAL E RÉPLICA – SENTENÇA QUE FUNDAMENTA EM FALTA DE PROVAS – NULIDADE – RETORNO DOS AUTOS PARA PRODUÇÃO DA PROVA PRETENDIDA – RECURSO PROVIDO.

“Consoante entendimento desta Corte, ocorre cerceamento de defesa quando, proferido julgamento antecipado da lide, admite-se que não há prova do alegado pela ré.” (REsp 898123/SP)

É defeso ignorar o pedido já formulado na petição inicial, ainda que a parte não responda ao despacho de especificação, por não se tratar de pedido genérico.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por
VALMIR SCHNEIDER,
(id. 24778961), contra sentença proferida nos autos dos Embargos à Execução nº. 001815.53.2016.8.11.0040, proposta em desfavor da COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT, que acolheu em parte os pedidos, reconhecendo a nulidade da cláusula que prevê o CDI como índice de correção monetária (Cláusula denominada Encargos e Encargos Moratórios), determinando, por conseguinte, a adoção do INPC, bem como declarar a nulidade da cláusula prevista na Cédula de Crédito Bancária, que prevê a cobrança do associado, de despesas com honorários advocatícios. A parte apelante foi condenada ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10%, sobre o valor atribuído a causa; contudo, suspensa a exigibilidade.

O apelante defende cerceamento de defesa, sob a alegação de que pretende provar a existência de sucessivas renegociações com origem na conta nº. 15934-4, desde sua abertura, cujo saldo devedor, juntamente com as operações de crédito nºs B10730985-6, B20731012-0, B30730312-6, B40730893-6 e B40731428, constituíram a cédula de crédito bancário nº B50731270-6 – renegociação (objeto da ação de execução). Requer a nulidade da sentença.

Defende ainda o cabimento da inversão do ônus da prova; alega que: “Decidindo a Douta Magistrada pelo não cabimento da inversão do ônus da prova, culminou, na ausência dos documentos requeridos no item “dos pedidos” da petição de embargos à execução, os quais, conforme já exaustivamente narrado, estão em posse da Apelada. ”.

Assevera que é hipossuficiente, e, requereu de forma exaustiva e minudemente, a integralidade das cédulas, o histórico de movimentações da conta corrente e todas as demais renegociações que deram origem ao débito e que comprovariam o que vem sendo alegado desde a exordial, ou seja, a abusividade e as ilegalidades perpetradas pela Apelada.

Pondera que não será possível discutir acerca de todo o exposto nos autos se ausentes os documentos de extrema importância, os quais o Apelante não tem acesso, não foram liberadas cópias extrajudiciais e não houve determinação da juíza para que a documentação requerida fosse trazida ao feito.

Invoca súmulas 286 e 297 do STJ.

Requer ao final, a nulidade da sentença, com retorno dos autos à origem e a análise dos pontos aqui elencados, invertendo o ônus da prova para determinar que a Apelada traga aos autos os pedidos requeridos desde a exordial, no que se refere à apresentação de documentos e a posterior perícia nos mesmos.

Recurso tempestivo (id. 24778965).

Contrarrazões (id. 24778969), pela rejeição do cerceamento de defesa, inversão do ônus da prova e desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, preenchidos os requisitos legais, RECEBO o recurso de apelação em seu duplo efeito.

Passo à apreciação.

Conforme relatado, o presente recurso é contra sentença proferida nos autos dos Embargos à Execução nº. 001815.53.2016.8.11.0040, proposta em desfavor da COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT, que acolheu em parte os pedidos, reconhecendo a nulidade da cláusula que prevê o CDI como índice de correção monetária (Cláusula denominada Encargos e Encargos Moratórios), determinando, por conseguinte, a adoção do INPC, bem como declarar a nulidade da cláusula prevista na Cédula de Crédito Bancária que prevê a cobrança do associado de despesas com honorários advocatícios. A parte apelante foi condenada ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10%, sobre o valor atribuído a causa, contudo, suspensa a exigibilidade.

O recurso envolve duas questões preliminares: i) inversão do ônus da prova; II) cerceamento de defesa.

I - DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.

Inicialmente, oportuno registrar que com a entrada em vigor do Novo Código de Processo Civil, a partir de 18/03/2016, a interposição do recurso de agravo de instrumento ficou limitada às hipóteses previstas do artigo 1.015 e parágrafo único do NCPC, não estando prevista sua interposição contra decisão que indefere o pedido de inversão do ônus da prova nem de produção de prova oral, entendendo-se pela taxatividade do rol elencado, salvo a análise de caso a caso.

Em regra, a questão que não está coberta pela preclusão e deve ser suscitada em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões, como disposto no artigo 1.009, § 1º , do CPC.

No caso, foi suscitada como preliminar de apelação, razão pela qual passo à análise.

Na decisão de id. 24773595, página 2, a magistrada fundamentou o indeferimento da inversão do ônus da prova, da seguinte forma:

“Em cumprimento ao disposto no art. 357, II e III do atual CPC, registro que a prova deverá recair sobre o alegado excesso de execução, abusividade das cláusulas contratuais apontadas na inicial, sem prejuízo de outros que podem ser sugeridos pelas partes no prazo de 15 (quinze) dias. Ressalto, ainda que, os meios de prova admitidos em questão serão o documental e pericial.

Embora seja inquestionável que a relação entre os litigantes se trate de típica relação de consumo, regida, portanto pelo Código de Defesa do Consumidor,
deixo de inverter o ônus da prova, nos termos do art. 6º, inciso VIII do CDC, face a ausência de verossimilhança das alegações contidas na peça preambular
, de modo que, o ônus probante deve observar a regra geral prevista no art. 357, III do CPC.” (destaquei)

Pois bem.

Além da decisão ser nula, porque genérica, apenas indica “ausência de verossimilhança”, sem fundamentar seu (não) convencimento, o caso é de deferir a inversão do ônus da prova.

Isso porque, foi juntada junto a inicial laudo elaborada por contadora e bacharel em direito que demonstra que foi constatado desvio de finalidade por parte da exequente que formalizou as operações de crédito como “Liberação Crédito” e utilizou os créditos para cobrir saldos devedores de cheque especial e de outras operações com cobranças abusivas (id. 24773545, página 15).

Além disso, os documentos envolvendo as operações são de fácil acesso à Instituição.

Destarte, inverto o ônus da prova, determinando que o Banco exiba os documentos indicados na inicial, que se mostrarem essencial para a correta avaliação do direito controvertido.

II – DO CERCEAMENTO DE DEFESA

No que tange ao cerceamento de defesa, razão também assiste à parte Apelante.

Isso porque, depreende-se da inicial que o Apelante requereu expressamente a perícia técnica nos documentos a serem juntados pelo apelado. Posteriormente, também o fez na réplica (id.24773569),

Sobreveio decisão saneadora que determinou a intimação das partes para manifestem a respeito das provas que pretendiam produzir.

O fato de não ter o apelante se pronunciado após a decisão saneadora não lhe retira o interesse, nem implica em desistência da pretensão à realização de perícia requerida formulada expressamente na inicial e na réplica, visto que o sistema processual elegeu como o momento próprio para indicação e especificação das provas a petição inicial, para o autor, e a contestação, para o réu e não se tratou de pedido de genérico.

Ora, a MMª. Juíza declara que o feito comporta julgamento antecipado, contudo fundamenta a sentença na ausência de demonstração da renegociação da dívida. Vejamos:

“Ocorre que, além de o embargante não ter apresentado a sucessão contratual que culminou na emissão da Cédula objeto da execução principal, não logrou demonstrar que, de fato, houve renegociação da dívida, o que impossibilita este Juízo de avaliar as supostas ilegalidades praticadas pela embargada/exequente nas negociações pretéritas. ”.

Além disso, é de se ressaltar, que estando diante de uma questão essencial ao deslinde do processo, tem o julgador assegurado, poderes instrutórios, sendo-lhe admitido determinar de ofício a produção de provas necessárias à instrução do processo, de modo a colocá-lo o mais próximo quanto possível do que efetivamente ocorreu no “mundo real dos fatos”, e isso se dará pela ampla produção de provas.

Para ilustrar:

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROVA EXPRESSAMENTE REQUERIDA NA INICIAL. INÉRCIA QUANTO AO DESPACHO DE ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS. JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA, JUSTAMENTE POR FALTA DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA.

1. O Código de Processo Civil indica o momento processual adequado para o pedido de produção de provas: para o autor, a petição inicial; para o réu, a contestação.

2. É lícito ao juiz determinar que as partes especifiquem as provas que pretendem produzir, depois de delimitadas as questões de fato controvertidas. Mas lhe é defeso ignorar o pedido já formulado na petição inicial, inda que a parte não responda ao despacho de especificação. 3. Há cerceamento de defesa quando o juiz deixa de colher as provas expressamente requeridas na petição inicial e julga improcedente o pedido, justamente, por falta de provas. ( STJ : AgRg no Ag 388.759/MG, Rel. Min. HUMBERTO GOMES DE BARROS, 3ª Turma, julgado em 25/09/2006, DJ 16/10/2006, p. 362);”

“PROCESSO CIVIL - RESCISÃO CONTRATUAL - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - APELAÇÃO QUE INVERTE A SENTENÇA POR FALTA DE PROVA PELA RÉ - CONTRADIÇÃO - CERCEAMENTO DE DEFESA - OCORRÊNCIA - NULIDADE DA SENTENÇA - REABERTURA DA FASE COGNITIVA - PROVIMENTO. 1 - Consoante entendimento desta Corte, ocorre cerceamento de defesa quando, proferido julgamento antecipado da lide, admite-se que não há prova do alegado pela ré. 2 - Recurso especial conhecido e provido para cassar a decisão que julgou antecipadamente a lide, oportunizando a produção de provas, reabrindo-se, assim, a instrução processual.” (REsp 898123/SP, Quarta Turma, Rel. Min. Jorge Scartezzini, DJ 19/03/2007 p. 361)

“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFIGURADO. 1. O julgamento antecipado da lide não implica cerceamento de defesa, se desnecessária a instrução probatória, máxime se a matéria for exclusivamente de direito. Omissis. 3. Não obstante, sobreleva notar que, in casu, o Juízo Singular, considerando a desnecessidade de outras provas para o deslinde da controvérsia, julgou antecipadamente a lide, com base no princípio do livre convencimento, não se pronunciando acerca do requerimento de produção de prova pericial formulado pela embargante. Omissis. 5. Deveras, é cediço na Corte que resta configurado o cerceamento de defesa quando o juiz, indeferindo a produção de provas requerida, julga antecipadamente a lide, e a pretensão veiculada é considerada improcedente justamente porque a parte não comprovou suas alegações. Precedentes do STJ: REsp 623479/RJ, publicado no DJ de 07.11.2005; AgRg no Ag 212534/SP, Relator Ministro Humberto Gomes de Barros, publicado no DJ de 08.08.2005; REsp 184472/SP, Relator Ministro Castro Filho, Terceira Turma, publicado no DJ de 02.02.2004; e REsp 471322/RS, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, publicado no DJ de 18.08.2003. 6. Agravo regimental desprovido.” (AgRg nos EDcl no REsp 1136780/SP, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 03/08/2010)

Ante todo exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
para:
i)
deferir a inversão do ônus da prova, devendo o Banco Apelado exibir os documentos indicados na inicial, que se mostrarem essenciais para a correta avaliação do direito controvertido e reconhecer o cerceamento de defesa;
ii)
anular a sentença, determinando-se o retorno dos autos para realização da prova requerida pela parte autora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2020